Tribunal: TJMT
Processo: 1002112-93.2024.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002112-93.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANGELA GOMES DA SILVA SUKEYOSI - CPF: 020.797.191-90 (RECORRENTE), MATHEUS HENRIQUE SALVADOR DE OLIVEIRA SANCHES - CPF: 043.679.211-74 (ADVOGADO), LETICIA FERNANDA NIERI MINOZZI - CPF: 059.033.731-94 (ADVOGADO), HUGO ROBERTO FREITAS SUKEYOSI - CPF: 026.968.871-44 (RECORRENTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO E DEIXOU DE CONHECER DOS RECURSOS DE ANGELA GOMES DA SILVA SUKEYOSI E HUGO ROBERTO FREITAS SUKEYOSI.

E M E N T A

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. CONEXÃO. FATO ÚNICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DIVISÃO DE DEMANDAS. JUSTIÇA COMUM E JUIZADO ESPECIAL. MEMBROS DE UMA MESMA FAMÍLIA. INVIABILIDADE.
SENTENÇA REFORMADA
.

RECURSO DE CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE ANGELA GOMES DA SILVA SUKEYOSI E
HUGO ROBERTO FREITAS SUKEYOSI
NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 253579671, na reclamação nº 1002112-93.2024.8.11.0003, do 1º Juizado Especial de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Recorrente ao pagamento de R$ 19.235,00 (dezenove mil e duzentos e trinta e cinco reais), a título de dano material e R$ 2.000,00 (
dois mil reais
) a título de dano moral.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- ausência de prova de ato ilícito. – culpa exclusiva da vítima; - a inexistência de dano moral e material.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recursos(s).

- da situação fática.

O fato ocorrido, é idêntico na inicial da ação cível nº
1007804-73.2024.8.11.0003, distribuída em 3/4/2024, às 17:04, em trâmite na 2ª Vara Cível de Rondonópolis, e na petição inicial da
reclamação nº 1002112-93.2024.8.11.0003, do 1º JEC da mesma Comarca, distribuída em 31/10/2024, às 14:51 (
ora em julgamento
)
.

“...

No dia 28 de agosto de 2023, os genitores das autoras trafegavam em seu automóvel HYUNDAI/HB20S 1.6ª PREM, cor cinza, placa MLV9A24, quando, por volta das 14h 22min, no Km 286 da BR 364, sofreram um grave acidente de trânsito causado por pista escorregadia, sendo esta rodovia pedagiada e de responsabilidade exclusiva da então ré concessionária administradora ROTA DO OESTE. ...”

No referido acidente, foram vítimas HUGO ROBERTO FREITAS SUKEYOSI, ANGELA GOMES DA SILVA SUKEYOSI e as filhas menores ALICE SUKEYOSI e ANTONELLA SUKEYOSI, contudo, conforme registrado, havendo divisão das demandas, ou seja, em relação às filhas menores, na justiça comum e, aos genitores, no juizado especial.

- da conexão.

Caracteriza-se a conexão quando há entre duas ou mais ações identidade do objeto ou da causa de pedir, impondo a reunião das ações para julgamento uno, evitando, assim, a prolação de decisões inconciliáveis.

A possibilidade de reunião de reclamações, ou até mesmo de procedimento comum com executivo, nos termos do art. 55, §3º do CPC, será sempre bem-vinda quando necessária a evitar o pronunciamento judicial conflitante (
art. 285 do CPC
) e Conclusão 24/1ª TR-TJMT.

Nesse sentido:

“...

Art. 285 Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

I – quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada. ...”

“CONCLUSÃO N.º 24/1ª TR-TJMT: CONEXÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE.”

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CONEXÃO. REUNIÃO DE AÇÕES. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS CAUSAS. PROCESSO DE CONHECIMENTO E DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
1. Uma causa, mercê de não poder ser idêntica à outra, pode guardar com a mesma um vínculo de identidade quanto a um de seus elementos caracterizadores. Esse vínculo entre as ações por força da identidade de um de seus elementos denomina-se, tecnicamente, de conexão. (FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001). 2. A moderna teoria materialista da conexão ultrapassa os limites estreitos da teoria tradicional e procura caracterizar o fenômeno pela identificação de fatos comuns, causais ou finalísticos entre diferentes ações, superando a simples identidade parcial dos elementos constitutivos das ações. 3. É possível a conexão entre um processo de conhecimento e um de execução, quando se observar entre eles uma mesma origem, ou seja, que as causas se fundamentam em fatos comuns ou nas mesmas relações jurídicas, sujeitando-as a uma análise conjunta. 4. O efeito jurídico maior da conexão é a modificação de competência, com reunião das causas em um mesmo juízo. A modificação apenas não acontecerá nos casos de competência absoluta, quando se providenciará a suspensão do andamento processual de uma das ações, até que a conexa seja, enfim, resolvida
. 5. O conhecimento do recurso fundado na alínea "c" do permissivo constitucional pressupõe a demonstração analítica da alegada divergência. A demonstração da divergência não se satisfaz com a simples transcrição de ementas, mas com o confronto entre trechos do acórdão recorrido e das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, caso contrário não se terá por satisfeito o disposto no § 2º do art. 255 do RISTJ. 6. Recurso especial a que se nega provimento.”
(STJ – 4ª T - REsp nº 1.221.941/RJ – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 24/02/2015). Grifei.

“Ementa: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. SENTENÇA EXTRA PETITA. DECISÃO FUNDADA EM FATOS LIGADOS À CAUSA DE PEDIR. INEXISTÊNCIA. CONEXÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ NA SUA DETERMINAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL COM PRAZO MÍNIMO DE VIGÊNCIA. PERDA DO APARELHO POR CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. ANATEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO CONTRATO. CABIMENTO, PARA DETERMINAR A DISPONIBILIZAÇÃO DE OUTRO APARELHO PELA OPERADORA OU, ALTERNATIVAMENTE, A RESOLUÇÃO DO CONTRATO COM REDUÇÃO, PELA METADE, DA MULTA RESCISÓRIA.

(...) -
O escopo art. 103 do CPC, além da evidente economia processual, é, principalmente, evitar a prolação de decisões contraditórias ou conflitantes. Com vistas a dotar o instituto de efetividade, evitando a reunião desnecessária – ou até mesmo imprópria – de ações, o art. 105 do CPC confere certa margem de discricionariedade ao Juiz para que avalie a conveniência na adoção do procedimento de conexão
.
(...)” (STJ – 3ª T - REsp 1087783/RJ – relª. Ministra NANCY ANDRIGHI - DJe 10/12/2009). Grifei.

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONEXÃO COM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO DE RESCISÃO. MANUTENÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA VERIFICADA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PARA EVITAR DECISÕES CONFLITANTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O artigo 265 , do CPC , inciso IV, alínea a, determina a suspensão do processo quando a decisão do mérito depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente.”
(TJPR - 16ª CC – RAgI nº 1427594-0/Arapongas - rel. Desembargador Celso Jair Mainardi – j. 02.12.2015).

Desta forma, mesmo reconhecendo não se tratar das mesmas partes (
polo ativo
), os fundamentos da ação cível comum e da reclamação
– acidente de trânsito –
tem uma mesma origem. Assim, evidente a necessária segurança jurídica no pronunciamento único sobre o tema.

E mais, a divisão das demandas teve um único objetivo, qual seja, evitar o pagamento de custas processuais na justiça comum.

Por fim, considerados distintos os procedimentos, inviável a remessa da reclamação, devendo ser extinta na origem.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A., acolhendo a preliminar para:
a.1)
declarar nula a sentença e indeferir a petição inicial, extinguindo o feito sem julgamento de mérito, em razão da incompatibilidade procedimental;
a.2)
NÃO CONHEÇER do recurso de ANGELA GOMES DA SILVA SUKEYOSI,

HUGO ROBERTO FREITAS SUKEYOSI.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95:
c.1)
diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários em face a Recorrente CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.;
c.2)
condeno a parte Recorrente ANGELA GOMES DA SILVA SUKEYOSI e HUGO ROBERTO FREITAS SUKEYOSI ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
c.2.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
c.2.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
c.2.3)

considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
)
, nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
c.2.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
d)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025